Tribunal: STF
Processo: RE 112101
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-03-31
Data de publicação: 1992-03-31

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DESAPROPRIATORIA.  CF/69,  ART.
153, PARAGRAFOS 1. E 22. SUMULAS 282 E 356.
         Não   ventilada,   no   acórdão   recorrido,    a    matéria
constitucional  invocada  no  recurso  extraordinário,   inexiste   o
prequestionamento viabilizador da abertura da instância  excepcional,
incidindo a regra consubstanciada nas Sumulas 282 e 356.
         Recurso extraordinário não conhecido.::